Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708615-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NUBIA ALVES MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Núbia Alves Macedo contra ato praticado pelo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconsideração referente à penalidade de suspensão de 90 dias que lhe foi aplicada, em virtude da prática de infração prevista no art. 194, inciso V, da Lei Complementar n. 840/2011, conforme constou do processo n. 00060-00272042/2017-83. A imperante informa que é servidora pública efetiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), lotada na USB de Vicente Pires, ocupante do cargo de enfermeira. Sustenta que o pedido de reconsideração fundamentou-se nos arts. 170 e 200, §3o, da Lei Complementar n.840/2011, que prevê a conversão de suspensão em multa pecuniária. Alega que a Assessoria Legislativa juntamente com a SUGEP (Subsecretaria de Gestão de Pessoas) opinou pela conversão da penalidade de suspensão em multa, considerando o interesse da Administração expresso no documento SEI/GDF 58556513 que relata: “Estamos no momento mais crítico da pandemia, com o fluxo de pacientes muito maior e mais graves, diante dessa situação, a saída de uma enfermeira por 90 dias, além de prejudicar todo o processo de trabalho estabelecido pela gerência, ainda pode acarretar em mais cansaço dos colegas e conseqüentemente mais afastamentos aumentando o absenteísmo da unidade que já está em nível elevado.” Acrescenta que não foi notificada da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, tendo sido surpreendida por seu chefe imediato, informando-lhe que não mais poderia prestar serviços a partir do dia 03/03/2022. Aduz que tal medida revela-se extrema, desnecessária e contrária ao princípio do interesse público, diante de grave ameaça à saúde da população que clama por mais servidores na área de saúde. Pondera ser genitora de criança com deficiência mental e que tal penalidade prejudica a sua condição financeira e, via de consequência, as suas obrigações com a manutenção da família. Argumenta que a aplicação de suspensão por 90 dias, sem conversão em multa, confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Registra, por outro lado, a reversibilidade da medida e ressalta ser inegável a existência de fundado receio de dano irreparável. Requer seja deferido o pedido inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e a imediata conversão da suspensão por 90 dias em multa, conforme previsto na Lei 840/2011, em seus artigos 170 e 200 parágrafos 3o, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09. Ao final, confirmando a decisão liminar, postula a concessão da ordem. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal. Retifique-se a designação da autoridade coatora no cadastro dos autos. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Destarte, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, porém, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, no caso dos autos, diante da publicação da Controladoria-Geral do Distrito Federal em aplicar a penalidade de suspensão por 90 dias em desfavor da servidora Núbia Alves Macedo, enfermeira, matrícula n.138.363-9 (ID 33690675), o sr. Sérgio Lima Gonçalves solicita que sua aplicação seja postergada em decorrência da pandemia de coronavírus (ID 33690677), oportunidade em que a Controladoria Setorial da Saúde informa não ser de sua competência qualquer análise pertinente à sanção aplicada, e que, em caso de discordância da sanção aplicada, o pedido de reconsideração deveria ser formulado junto à Controladoria-Geral do Distrito Federal (ID 33690674). Contudo, não há nos autos nenhum documento que comprove que o pedido de reconsideração fora encaminhado ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, tampouco decisão de indeferimento do aludido pedido. Na espécie, a impetrante pleiteia o efeito suspensivo da penalidade aplicada e a sua conversão em multa, em razão do indeferimento do pedido de reconsideração, que, repita-se, sequer foi apreciado pela autoridade competente. Nesse diapasão, registre-se que os artigos 169 a 171, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, assim dispõem: Art. 169. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso é dirigido à autoridade competente para decidi-lo. Parágrafo único. A autoridade competente, desde que fundamente sua decisão, pode dar efeito suspensivo ao recurso. Art. 170. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Art. 171. Cabe recurso: I - do indeferimento do requerimento, desde que não tenha sido interposto pedido de reconsideração; II - da decisão sobre pedido de reconsideração ou de outro recurso interposto. Logo, diante da ausência de pedido de reconsideração dirigido à autoridade apontada como coatora, não se vislumbra, a primo icto oculi, qualquer violação a direito. Desse modo, verifico que a pretensão da impetrante não se reveste dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator